Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-67.2022.8.11.0100
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000812-67.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, ora apelante, não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

2. Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

3. Por fim, em se tratando de ação de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do desembolso, isto é, do pagamento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização no. 1000812-67.2022.8.11.0100, ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.020,60 (oito mil e vinte reais e sessenta centavos), a ser corrigido desde a data do desembolso (Súmula no 43/STJ), pelo IPCA-E até a data da citação, ocasião na qual são devidos também juros de mora sobre o valor, devendo, a partir de então, incidir exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 406, do Código Civil, c/c o art. 3o, da EC no. 113/2021, já que abrange, concomitantemente, a correção monetária e os juros, sendo vedada a cumulação com outro índice. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 233462675).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a causa da queima dos equipamentos foi uma descarga elétrica proveniente de raio, o que, evidentemente, afasta a culpa da distribuidora. Logo, não há que se falar em má prestação dos serviços quando a causa do prejuízo decorre de um caso fortuito ou fenômeno da natureza.

Alega que, para ensejar indenização, não basta a simples existência de dano, sendo imprescindível a ocorrência tanto de um ato ilícito, quanto de uma relação de causa e efeito. Tal relação, também denominada de nexo de causalidade, dá-se entre

a realização da ação/omissão e o dano propriamente dito, o que não se comprovou nos autos.

Afirma que o marco inicial para contagem dos juros e da correção monetária é a citação, nos termos do art. 240 do Código Civil.

Defende que, caso não se vislumbre a inexistência dos requisitos para a responsabilização civil por parte da ré/apelante, ou a culpa exclusiva o segurado da parte requerente para a ocorrência do prejuízo que suportou, deve ser aplicada à hipótese de culpa concorrente, a qual compensará as indenizações, ou ao menos atenuará a culpa do corresponsável pelo ato (ID 233462677).

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 236769162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, evidente que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese, ao revés do que tenta fazer crer, os documentos apresentados com a inicial (laudo técnico e relatório final simplificado), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos

termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN). (N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Por oportuno, insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, ora apelante, não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Por fim, importa destacar que, diferentemente do que alega a ré/apelante, em se tratando de ação de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do desembolso, isto é, do pagamento da indenização securitária.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. [...]. Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais,

ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019). (TJMT - N.U 1029328-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Portanto, a ré/apelante não conseguiu infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024